Tribunal: TJDFT
Processo: 0708213-32.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.
2. O contrato de abertura de crédito sem assinatura de testemunhas e a memória de cálculo constituem documentos aptos a fundamentar o ajuizamento da ação monitória.
3. Incabível o indeferimento da inicial pela ausência de documento que não se afigura imprescindível ao julgamento da ação.
4. Apelação conhecida e provida